Tribunal: TJES
Processo: 0000354-87.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-87.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE RIBEIRO DE BARROS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000354-87.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE RIBEIRO DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: MARCOS FELIPE TONIATO BECALLI - ES32913

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. RECURSO PROVIDO.
1
.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas, considerando-se, principalmente, as declarações fornecidas pela vítima, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, e o boletim de atendimento de urgência.
2.
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000354-87.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE RIBEIRO DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: MARCOS FELIPE TONIATO BECALLI - ES32913

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razão de sentença que
absolveu
o acusado
José Ribeiro de Barros
da imputação pela prática do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público, somente, a
condenação
do acusado.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos que, no dia 07 de fevereiro de 2016, por volta das 22:00 horas, no local onde funcionava o "Bar Sertanejo", no bairro Florêncio Herzog (Barro Preto), José Ribeiro de Barros ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Rejane Ferreira da Silva, causando-Ihe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência constante do inquérito.

Segundo narram os autos, José e Rejane conviveram em união estável por aproximadamente 08 (oito) anos, tendo o relacionamento se tornado conturbado no início de 2016. Nessa época, o investigado passou a ameaçar Rejane de morte, bem como a persegui-la pela cidade. Nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, Rejane estava com sua amiga Pamela, em um bar, quando José chegou e se sentou com elas. Pouco tempo depois, chegaram ao local alguns conhecidos de Pamela, convidando-as para irem até a cidade de Itarana. Diante disso, José se irritou, afirmando: "Ninguém vai levar minha mulher a lugar nenhum não". Como Rejane insistiu em ir, José afirmou: "vamos ver se você vai então", e, ato contínuo, desferiu um soco no rosto da vítima. Rejane tentou reagir, mas José atingiu-a com outro soco, vindo a derrubá-la no chão. Posteriormente, José evadiu-se do local.” [...]

Assim, quanto ao pleito condenatório, tem razão o MP.

Verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/08), boletim de atendimento de urgência (folha 22), bem como pelas declarações prestadas pela vítima em sede extrajudicial (folha 10) e em Juízo (mídia anexa aos autos digitais).

Embora o acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), tenha negado a prática do crime, deve-se destacar as declarações fornecidas pela vítima, que foi coerente em seus depoimentos e forneceu informações para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Rejane, em sede de inquérito policial (folhas 10/11), afirmou o seguinte:

[...] Que em um final de semana, de noite, durante a época de Carnaval, a declarante foi até o "BAR SERTANEJO", em Barro Preto, se encontrar com uma amiga, PAMELA [...] Que pouco depois de chegar ao local, JOSÉ viu a declarante e PAMELA sentadas do Bar; Que tentou se esconder, mas JOSÉ já havia Ihe visto e resolveu se sentar na mesa com a declarante e sua amiga; Que JOSÉ começou a elogiar a declarante e afirmar que ainda gostava muito dela, entretanto, a declarante disse que não queria mais nada com ele e pediu que ele se retirasse do local; Que JOSÉ se recusou a sair do Bar [...] Que nesse momento, alguns conhecidos de PAMELA, que a declarante não sabe quem são, chamaram as duas para irem até uma festa de Carnaval em Itarana/ES, mas JOSÉ ficou muito nervoso e disse "ninguém vai levar minha mulher a lugar nenhum não", ao que a declarante respondeu que não era mais mulher dele; Que JOSÉ disse “vamos ver se você vai então", ao que a declarante retrucou "vamos ver mesmo"; Que JOSÉ abriu caminho entre as pessoas que estavam no local, empurrando urn homem, e pegando a declarante de surpresa com um soco no rosto; Que tentou reagir e ir para cima de JOSÉ para pegá-Io pelo pescoço, pois estava muito nervosa, mas antes que conseguisse encostar nele, JOSÉ Ihe deu outro soco no rosto e a declarante caiu no chão; Que quando a declarante caiu no chão, JOSÉ saiu correndo do local, e vários homens foram atrás dele para tentar pegá-lo, mas não conseguiram [...]

Ademais, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), a vítima reafirmou sua versão dos fatos, alegando que, no dia dos fatos, foi agredida pelo acusado com socos, pois este não queria que ela fosse a uma festa.

Destaco que,
apesar de não ter sido realizado exame de corpo de delito, deve-se considerar que este pode ser dispensado
em razão da
relevância probatória do boletim de atendimento de urgência (BAU)
(folha 22),
que é capaz de atestar que a vítima sofreu ferimento
em decorrência do evento envolvendo seu ex-companheiro.

Destaco, ainda, que tal boletim foi emitido pelo Hospital Nossa Senhora da Boa Família, da Fundação José Theodoro de Andrade, coberto pelo SUS, de modo que é perfeitamente dispensável a apresentação do laudo de exame de corpo de delito para a devida configuração do crime de lesão corporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 – CPP e art. 12, IV – Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º)
.
(AgRg no AREsp 1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Dessa maneira, considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente boletim de atendimento de urgência (folha 22) e a oitiva da vítima em sede extrajudicial e em juízo, conclui-se que o acusado, de fato, agrediu sua ex-companheira, de modo que se torna necessário acolher o pleito condenatório.

Deste modo, passo à análise da
dosimetria

da pena.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado não excede ao comum; os
antecedentes
são maculados (0001469-85.2015.8.08.0025), razão pela qual valoro a presente circunstância como desfavorável; os
motivos
do crime não podem ser valorados em desfavor do agente; inexistem elementos que permitam a análise da
conduta social
e
personalidade
do agente; as
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas em desfavor do acusado; as
consequências
são comuns ao tipo penal.

Dessa maneira, considerando-se os antecedentes como desfavoráveis ao acusado, fixo a
pena-base
em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, que indica a correta utilização da fração de 1/6 para cada circunstância tida como negativa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Inexistem, também, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena
definitiva
fixada em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto,
conforme artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.